Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712895-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO D E C I S Ã O Tendo em vista que a r. Sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mais, nada a prover quanto à petição retro, pois eventual pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser direcionado ao Juízo de 1a instância, na forma do art. 522 Código de Processo Civil. Intime-se o apelado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 20:32:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora